Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-60.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005177-60.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBHIA LEAL PEDROTTI - CPF: 033.405.821-06 (RECORRENTE), ANDERSON SANCHES - CPF: 017.325.591-47 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005177-60.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Rubhia Leal Pedrotti

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER PARA SUPRIR DANOS MATERIAIS CONCEDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na inicial, a autora afirma que sua bagagem foi danificada durante o transporte pela empresa aérea, no dia 19/02/2024, quando despachou a bagagem em um voo de Navegantes/SC para Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, caracterizando falha na prestação do serviço. Alega que o dano à mala comprometeu sua integridade e trouxe-lhe desconforto e transtornos, ultrapassando o mero aborrecimento. Requer indenização por danos materiais de R$ 400,00 e danos morais de R$ 10.000,00, fundamentando este último na teoria do desvio produtivo do consumidor, devido ao tempo e esforço despendidos na tentativa de resolver o problema com a ré.

2. É incontroverso que a bagagem da autora foi danificada. Como s sabe a cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte coletivo de pessoas e bens (art. 734, CC) obriga as companhias aéreas e transportadoras em geral a diligenciarem para que não ocorra o extravio ou danificação de bagagens, sob pena de responsabilização civil.

3. Como se vê, a mala foi danificada. Em decorrência disso, a requerida emitiu um voucher de US$60,00 a autora. Por conseguinte, considerando o aceite espontâneo do voucher, não há que se falar em indenização por danos materiais.

4. No que tange aos danos morais, verifico inexistir ofensa a direito da personalidade, de modo que os danos na mala, por si sós, não foram suficientes para transpor o mero aborrecimento e provocar um abalo de grande monta em sua tranquilidade e espírito. A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente, durante uma viagem com a empresa ré, constatou que a sua mala nova havia sido quebrada, ocasião em que se dirigiu ao guichê para efetuar a reclamação, sendo-lhe entregue um relatório de irregularidade de bagagem e posteriormente enviado um voucher optativo de $40 dólares em descontos em passagens aéreas ou $30 dólares em moeda corrente, o que não foi aceito por considerar ínfimo.

2.

A sentença que estabelece a condenação da empresa ao dano material e indefere o dano moral deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995), vez que o contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável.

3.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1014080-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

5. Cabe ressaltar que ainda que a autora argumente que enfrentou longas filas e mesmo com reclamações, não consegue utilizar o voucher concedido, tenho que não foram apresentadas provas dessas alegações, visto que a única reclamação apresentada na petição inicial foi o RIB, razão pela qual o desvio produtivo alegado, não restou suficientemente provado.

6.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024